Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709757-87.2019.8.07.0018 RECORRENTE: HAMAFRE COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição dos apelos. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento dos preparos, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse os respectivos pagamentos, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 30/6/2021. Todavia, consoante se extrai do ID 26939150 - Pág. 1, a recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, mostram-se desertos os recursos especial e extraordinário. No mesmo sentido, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido. 1.1. Na hipótese, o preparo não foi devidamente comprovado na interposição do recurso e, mesmo que devidamente intimada, a parte deixou de recolher o valor devido. 1.2. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1723873/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). Agravo regimental nos embargos de declaração nos recursos extraordinários com agravos. Direito Processual Civil. Irregularidade no recolhimento do preparo. Deserção. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula no 281/STF. Precedentes. 1. O recurso extraordinário interposto na origem é deserto, haja vista que, intimado a complementar o valor, o recorrente não o fez adequadamente no prazo legal (art. 1.007, § 2o, do CPC de 2015). 2. No tocante ao recurso extraordinário manejado no Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula no 281/STF, uma vez que interposto contra decisão monocrática de Ministro daquela Corte. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1238980 ED-AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/4/2020). Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030#